Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. USADO. PROVA PERICIAL. DEFEITOS. VERIFICADOS. ANTERIORES À COMPRA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. MANTIDA. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDENTES. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO.
1. Embora seja possível vislumbrar semelhança entre as razões recursais e aquelas lançadas por ocasião da petição inicial, tal circunstância, por si só, é insuficiente para caracterizar irregularidade formal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Não obstante a ré afirme que o superaquecimento do motor tenha tido como causa a queima da caixa de relé, que não teria acionado o eletroventilador, a prova pericial foi clara em demonstrar que o referido componente (módulo de relé) estava em adequado funcionamento, não havendo que se cogitar em exclusão da responsabilidade da revendedora pela instalação de equipamento (rastreador) pela requerente.
3. Deve ser mantida a conclusão da r. sentença quanto à constatação de que os vícios que surgiram decorrem da falha na prestação do serviço da requerida, que prometeu realizar a revisão e entregar o automóvel apto para o uso.
4. Conclui-se pelo desprovimento do recurso da autora quanto à pretensão de condenação da primeira ré ao pagamento de danos materiais, estes consubstanciados nos gastos que teve com o sensor de óleo e instalação do rastreador, além das despesas com aplicativo de motorista.
5. A aquisição de veículo usado gera a natural expectativa de realização de reparos, de modo que o simples fato de a autora ter que comparecer à revendedora para realização de serviços de mecânica automotiva não caracteriza violação aos direitos da personalidade e, portanto, não gera dano moral indenizável.
6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.